Tribunal: STF
Processo: RHC 233279
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que negou provimento ao recurso.



    Nas razões recusais, o embargante diz que “no acordão atacado há uma omissão, pois no recurso a defesa questionou também sobre a existência de um bis in idem entre a circunstância judicial da consequência do crime e a agravante da liderança.”



    Pede o acolhimento dos embargos “para que Vossa Excelência possa se manifestar sobre o item 3 do recurso ora interposto.”



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, verifico a presença de omissão.



    Com efeito, o embargante requereu pronunciamento sobre possível bis in idem, em razão da desvaloração das consequências e agravante de liderança, pontos sobre os quais a decisão embargada não se pronunciou.



    Sobre a matéria, registrou o STJ:



    Esclareço que entendo não haver bis in idem na análise desfavorável das consequências do delito em razão de exercer o réu função no conselho do Comando Vermelho e na incidência da agravante da liderança. (eDOC 78, p. 3)



    Não há, evidentemente, correção a ser feita na dosimetria.



    A agravante pela liderança não tem qualquer relação com as consequências geradas pela função que o embargante exerce no conselho da organização.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração apenas para complementar a decisão embargada, sem, contudo, imprimir-lhe efeito modificativo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente